Tribunal: TJPA
Processo: 0805340-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805340-90.2021.8.14.0000

PACIENTE: JACI FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA DEMORA, SUPOSTAMENTE, INJUSTIFICADA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME E CONSEQUENTE UNIFICAÇÃO DAS PENAS - INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE -
ORDEM DENEGADA.

Cuida-se de
Habeas Corpus
contra pretenso excesso na análise do pedido de progressão de regime (do fechado, em que se encontra o paciente, para o semiaberto, a que faria jus), dando conta de que a postulação quedaria inerte a 10 (dez) meses aguardando a soma de uma suposta condenação que sequer teve sua guia juntada nos autos do processo em que cumpre pena, com todos seus benefícios suspensos, aguardando o Poder Judiciário viabilizar o regular cumprimento de sua pena.

As informações apresentadas da origem e acostadas fulminam o objeto da impetração, não permitindo vislumbrar, aqui, qualquer modalidade de excesso de prazo, razão pela qual, em síntese, a denegação é de rigor.

Nota-se que as informações colhidas, dão conta de que não assiste razão a tese de excesso de prazo para apreciação da progressão de regime do apenado, uma vez que,
o paciente teve contra si uma condenação superveniente, em razão da prática do crime de estupro proferida nos autos do processo nº 0000055-44.2012.814.0076, que ainda está passível de soma e unificação de penas no juízo da execução penal
. (transcrito no voto).

De acordo com as informações da autoridade impetrada, o atraso efetivação da progressão de regime do paciente é decorrente da unificação das penas sendo que essa demora não decorre de desídia do Juízo de Execução Penal, explicando que umas das condenações do paciente é oriunda dos autos do processo nº 0000055-44.2012.814.0076 (Vara única de Acará/PA), não tendo o referido Juízo remetido a guia de execução da pena e nem as respectivas documentações necessárias.

Informou que determinou expedição de ofício requisitando a referida documentação à (Vara única de Acará/PA). Como visto, colhe-se das informações que o processo de unificação das penas depende da guia de execução a ser expedida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Acará/PA, o que já fora solicitado pela autoridade apontada como coatora.

Verifica-se, desse modo, que não se sustentam as alegações do impetrante porque o atraso na prestação jurisdicional não decorreu de desídia da autoridade impetrada porque a expedição da guia de execução caberia ao Juízo de conhecimento, nos termos do art. 105 da Lei de Execuções Penais.

Mesmo não tendo responsabilidade sobre a demora na apreciação do pleito de unificação das penas, a autoridade impetrada já diligenciou no sentido de que a documentação que está impedindo o andamento do pedido seja trazida aos autos.

De qualquer forma, o excesso de prazo na apreciação do pleito não deve ser observado de forma rígida e matemática, mas sim a luz do Princípio da Razoabilidade, sendo certo que, in casu, o feito encontra-se em seu regular prosseguimento.

Não há, portanto, que se falar em constrangimento ilegal
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
DENEGO

a ordem de Habeas Corpus impetrada

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer

da ordem impetrada, porém denegá-la
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador xxxxxxxxxxxxx.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por URSULA DINI MASCARENHAS (DEFENSORA PÚBLICA), em favor do paciente JACI FERREIRA DOS SANTOS, contra ato do MM. JUÍZO VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM – SEEU.

A impetrante informa o paciente encontra-se preso, em cumprimento regular de pena, desde 15.09.2016. Em 12.09.2020, teria alcançado o requisito objetivo, segundo atestado de pena, para progredir para o regime SEMIABERTO. Em 10.11.2020, foi concedida a progressão, mas até o presente momento não foi cumprida, por ter supostamente uma condenação em outro processo.

Aduz que até o presente momento não foi feita a soma das penas pelo juiz da execução, e o apenado encontra-se indevidamente em regime mais gravoso de cumprimento de pena há quase 10 meses aguardando a soma de uma suposta condenação que sequer teve sua guia juntada nos autos do processo em que cumpre pena, com todos seus benefícios suspensos, aguardando o Poder Judiciário viabilizar o regular cumprimento de sua pena. Excelências, 10 meses não é um tempo razoável para juntada de uma guia e realização da soma de penas.

Assevera que o cumprimento do restante da pena em regime semiaberto é direito subjetivo do apenado quando preenchido os requisitos objetivos e subjetivos.

Por fim, requereu a concessão liminar em favor do paciente JACI FERREIRA DOS SANTOS, para que o mesmo aguarde em regime semiaberto a soma de penas, caso ocorra, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o fumus boni iuris (direito de cumprir o restante da pena em regime semiaberto) e o periculum in mora (demora injustificável para cumprimento de progressão de regime).

Proferi decisão negando o pleito liminar, bem como, requisitei informações ao juízo
a quo
(ID. 5366736).

“O processo está em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 24.04.2019.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre 10 (dez) anos de pena privativa de liberdade em razão da condenação pelo crime de estupro de vulnerável imposta no processo nº 0006516-79.2016.814.0076.

Alega a defesa em seu HC excesso de prazo para apreciação da progressão de regime do apenado.

Da análise dos autos e do sistema de acompanhamento processual – LIBRA observe-se a superveniência de condenação criminal pela prática do crime de estupro proferida no proc. 0000055-44.2012.814.0076, passível de soma e unificação de penas neste juízo da execução penal.

Em função disso, este juízo solicitou informações ao Juízo sentenciante e à secretaria única de direito penal solicitando informações sobre a baixa dos autos ao Juízo sentenciante.

A soma e unificação de penas consiste em questão processual prévia à progressão de regime.

No momento aguarda-se o encaminhamento das informações solicitadas.

São essas informações que considero necessárias para v. Julgamento (...)”.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação do Habeas Corpus. (ID. 5447276).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
contra pretenso excesso na análise do pedido de progressão de regime (do fechado, em que se encontra o paciente, para o semiaberto, a que faria jus), dando conta de que a postulação quedaria inerte a 10 (dez) meses aguardando a soma de uma suposta condenação que sequer teve sua guia juntada nos autos do processo em que cumpre pena, com todos seus benefícios suspensos, aguardando o Poder Judiciário viabilizar o regular cumprimento de sua pena.

As informações apresentadas da origem e acostadas fulminam o objeto da impetração, não permitindo vislumbrar, aqui, qualquer modalidade de excesso de prazo, razão pela qual, em síntese, a denegação é de rigor.

Nota-se que as informações colhidas, dão conta de que não assiste razão a tese de excesso de prazo para apreciação da progressão de regime do apenado, uma vez que,
o paciente teve contra si uma condenação superveniente, em razão da prática do crime de estupro proferida nos autos do processo nº 0000055-44.2012.814.0076, que ainda está passível de soma e unificação de penas no juízo da execução penal
. Senão vejamos:

“O processo está em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 24.04.2019.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre 10 (dez) anos de pena privativa de liberdade em razão da condenação pelo crime de estupro de vulnerável imposta no processo nº 0006516-79.2016.814.0076.

Alega a defesa em seu HC excesso de prazo para apreciação da progressão de regime do apenado.

Da análise dos autos e do sistema de acompanhamento processual – LIBRA observe-se a superveniência de condenação criminal pela prática do crime de estupro proferida no proc. 0000055-44.2012.814.0076, passível de soma e unificação de penas neste juízo da execução penal.

Em função disso, este juízo solicitou informações ao Juízo sentenciante e à secretaria única de direito penal solicitando informações sobre a baixa dos autos ao Juízo sentenciante.

A soma e unificação de penas consiste em questão processual prévia à progressão de regime.

No momento aguarda-se o encaminhamento das informações solicitadas.

São essas informações que considero necessárias para v. Julgamento (...)”.

De acordo com as informações da autoridade impetrada, o atraso efetivação da progressão de regime do paciente é decorrente da unificação das penas sendo que essa demora não decorre de desídia do Juízo de Execução Penal, explicando que umas das condenações do paciente é oriunda dos autos do processo nº 0000055-44.2012.814.0076 (Vara única de Acará/PA), não tendo o referido Juízo remetido a guia de execução da pena e nem as respectivas documentações necessárias.

Informou que determinou expedição de ofício requisitando a referida documentação à (Vara única de Acará/PA). Como visto, colhe-se das informações que o processo de unificação das penas depende da guia de execução a ser expedida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Acará/PA, o que já fora solicitado pela autoridade apontada como coatora.

Verifica-se, desse modo, que não se sustentam as alegações do impetrante porque o atraso na prestação jurisdicional não decorreu de desídia da autoridade impetrada porque a expedição da guia de execução caberia ao Juízo de conhecimento, nos termos do art. 105 da Lei de Execuções Penais.

Mesmo não tendo responsabilidade sobre a demora na apreciação do pleito de unificação das penas, a autoridade impetrada já diligenciou no sentido de que a documentação que está impedindo o andamento do pedido seja trazida aos autos.

De qualquer forma, o excesso de prazo na apreciação do pleito não deve ser observado de forma rígida e matemática, mas sim a luz do Princípio da Razoabilidade, sendo certo que, in casu, o feito encontra-se em seu regular prosseguimento.

Não há, portanto, que se falar em constrangimento ilegal
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
DENEGO

a ordem de Habeas Corpus impetrada
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2021